Tribunal: STF
Processo: ARE 1580045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 260) opostos contra decisão monocrática (eDOC 259), na qual neguei seguimento ao recurso de agravo, tendo em vista que, na petição do apelo extremo, constatei a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. 
Nas razões dos presentes embargos, a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC na decisão recorrida, quanto à fixação dos honorários advocatícios, com apoio nos seguintes argumentos  (eDOC 260, p. 3):

“Na r. decisão embargada, foi negado provimento ao recurso, por falta de demonstração da repercussão geral, e, determinado a condenação em honorários advocatícios, nos seguintes termos: “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.
 Sucede que, no caso dos autos, a sentença, assim como o acórdão do Tribunal Estadual foram proferidos em 2008 e 2012, respectivamente, ou seja, durante a vigência de Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual haveria de ser fixado os honorários advocatícios nos termos deste Diploma Processual Civil.
(...)
De acordo com o entendimento firmado pela Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a data da prolação da sentença é o que define a legislação aplicável na fixação de honorários advocatícios.
(...)
Esse entendimento foi novamente sufragado pelo colegiado na assentada do dia 20/3/2019, no julgamento do EAREsp nº 1.255.986/PR, oportunidade em que o Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, asseverou que "a legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida pela data da sentença, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de sua publicação”.
(...)
Desta forma, com todo o respeito, há um equívoco na r. decisão embargada, vez que aplicou o CPC/2015, na fixação dos honorários advocatícios, quando a sentença foi proferida na vigência do CPC/73, motivo pelo qual haveria de pautar-se de acordo com as normas deste diploma processual civil vigente na data da sentença.”

É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que o acórdão ora embargado, quanto à fixação da multa, será mantido em parte.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante. 
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados. 
É que a decisão embargada foi bem clara ao afirmar que a majoração dos honorários, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficou condicionada à prévia fixação nas instâncias de origem da referida verba, e respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC e a eventual concessão de justiça gratuita (eDOC 259, pp. 3-4).
No caso concreto, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não fixou honorários, o que impede a majoração no âmbito desta Corte. 
Nesse sentido:

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Honorários advocatícios. Majoração. Fixação pelas instâncias de origem. Erro material. Ocorrência. Embargos parcialmente acolhidos. 
1. Somente há possibilidade de majoração dos honorários advocatícios no Supremo Tribunal Federal quando esses forem fixados pelas instâncias ordinárias, conforme disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
2. Ocorrência de erro material no julgado ora embargado, vez que a Súmula do Supremo Tribunal Federal que se aplica ao presente caso é a Súmula 280 e não a Súmula 279.
 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar o erro material contido no corpo do voto do julgado.”

“(...) 4. . Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.406.807-ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.03.2023). 

Ausente, portanto, o interesse recursal quanto ao pleito, tendo em vista que não houve sucumbência no que diz respeito à majoração de honorários.  
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Infração ao código de defesa do consumidor. Multas. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aplicação dos temas 339 e 660 da repercussão geral pela instância de origem. Não cabimento de agravo ao STF. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do stf. Honorários de sucumbência. Pretensão de redução. Improcedência. Ausência de interesse recursal. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
II. Questão em discussão 
2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 
III. Razões de decidir 
3. No que tange aos artigos 5º, LV e LIV e 93, IX, da CF, não é cabível recurso de agravo dirigido ao STF, tendo em vista que foi aplicado, na instância de origem, temas de repercussão geral. 
4. Quanto à questão remanescente, referente ao art. 150, IV, da CF, dado como contrariado no recurso extraordinário, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 	  5. Improcedente o pedido de redução dos honorários sucumbenciais, considerando que, no caso, a decisão agravada foi bem clara ao afirmar que a majoração dos honorários, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficou condicionada à prévia fixação nas instâncias de origem da referida verba, e respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Ausente, portanto, o interesse recursal. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.569.439-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 17.12.2025). 
 
 ”AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE REMUNERATÓRIA INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO: TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA AGRAVANTE PROVIDO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO  SUCUMBÊNCIA.  AUSÊNCIA      DE             INTERESSE  RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1.561.764-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma. DJe, 13.11.2025).  (grifos nossos)

“Segundo agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração da parte agravante acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a aplicação da modulação de efeitos do Tema 985 da repercussão geral. Pretensão atendida integralmente. Inexistência de sucumbência. Ausência de interesse recursal. Agravo interno não conhecido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, mantendo o acolhimento, com efeitos infringentes, dos embargos anteriormente apresentados pela parte ora agravante. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal por parte da agravante, diante da manutenção, pela decisão agravada, do acolhimento de seus embargos de declaração, com o consequente atendimento integral da pretensão recursal. 
III. Razões de decidir 
3. Pela decisão agravada foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela parte agravada, mantendo-se o acolhimento, com efeitos infringentes, dos declaratórios anteriormente opostos pela ora agravante, que reconheceram a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 985 da repercussão geral, para declarar ilegítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias até 15.9.2020, bem como assegurar o direito à restituição das parcelas recolhidas indevidamente, respeitado o prazo prescricional. Nesse contexto, não se verifica a presença de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada preservou integralmente o provimento já concedido à parte agravante. 
IV. Dispositivo 
4. Agravo interno não conhecido. “ (RE 1.536.524-ED-ED-AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.8.2025). 

 ”DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS (CPC, ART. 557, “caput”, e RISTF, ART. 21, § 1º) – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, NA ESPÉCIE, QUANTO À UNIÃO FEDERAL, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA – INTERPOSIÇÃO, CONTUDO, CONTRA TAL DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO – INADMISSIBILIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA QUE, ADEMAIS, NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES A RESPEITO DESSE ESPECÍFICO TEMA – UTILIZAÇÃO SUCESSIVA E PROCRASTINATÓRIA DE RECURSOS INCABÍVEIS – BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (AO 1733-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.11.2014). (grifos nossos)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente